Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. CONDUTOR DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. É parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda em que se busca indenização por acidente de trânsito o proprietário registrário de veículo nele envolvido. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Nada obsta, entretanto, que, realizada a instrução e verificado que o requerido de fato não é proprietário do veículo envolvido no acidente, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade.

2. No caso verifica-se que, primeiramente, a demanda foi ajuizada contra Girlene Maria Nunes e Oliveira, a qual compareceu à sessão de conciliação e teria informado que adquiriu o veículo de Izael Eduardo Goncalves (ID 23099780 e 23099796). Em consulta ao site do DETRAN, verifica-se que o veículo está em nome de GIRLENE MARIA NUNES DE OLIVEIRA (https://portal.detran.df.gov.br/area-publica/veiculo/debitos/boleto-licenciamento/NKF4590/00990038750) e que o veículo foi transferido para Girlene em 12/02/2019, data posterior ao acidente de trânsito (https://portal.detran.df.gov.br/area-publica/veiculo/financiamento/sng/descricaoStatusSng-public). Entretanto, não há nos autos prova de que o veículo pertencia a Izael Eduardo Goncalves em 25/11/2018 nem indícios de que era ele o condutor no momento do acidente.

3. Verifica-se, ainda, que em audiência de instrução e julgamento o autor afirmou que possui documento capaz de provar a propriedade do veículo quando do acidente (ID 23099935), mas o referido documento não foi juntado aos autos.

4. Dessa forma, tratando-se de matéria de prova, consistente na requisição de documento público ou determinação da sua juntada pela parte, cujo exame era indispensável pelo juízo da instrução, mesmo diante da revelia, deve a sentença ser cassada retornando os autos ao Juízo a quo para comprovação de propriedade do veículo à época do acidente.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.